Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002291-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

2. Não se verifica a plausibilidade do direito invocado a evidenciar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

3.
Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.

4. Agravo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – SINETRAN/MT
, em face de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Originária com pedido de tutela de urgência
inaudita altera parte
no
1057430-83.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar para “
afastar a incidência, por meio de declaração incidental de inconstitucionalidade, a exigibilidade das novas alíquotas progressivas de contribuição previdenciária instituídas pela Emenda Constitucional no 103/2019, bem como da possibilidade de implementação de contribuição previdenciária extraordinária e majoração da base de cálculo de contribuição devida por aposentados e pensionistas, também instituídas pelo referido diploma
”.

Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a “
declaração de nulidade da decisão interlocutória combatida, por violar o art 93, inciso IX da Constituição Federal c/c art. 489, §1o incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
”.

No mérito, defende a necessidade de suspensão “
em relação aos seus filiados, a eficácia do artigo 149, caput ̧ e respectivos § 1o, da Constituição Federal, conforme redação conferida pelo artigo 1o da Emenda Constitucional 103/2019, e o art.11, caput, e os §§ 1o, 2o, 3o e 4o, também da referida norma, enquanto perdurar o estado de emergência global na saúde pública, amplamente reconhecido pela Lei no 13.979/2020, determinando ao Estado que não implemente, em favor dos substituídos, a majoração da alíquota, tampouco a progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária durante o período, mantendo-se incólume a alíquota de 11% (onze por cento)”.

Pugna, em síntese, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a medida liminar, nos termos delineados.

Preparo recursal juntado no Id. 75955956.

O relator originário, i. Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (id 79295996)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Roosevelt Pereira Cursine, deixou de emitir manifestação nos autos em razão da ausência de motivos para intervenção ministerial (id 83748972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação e forma, motivo por que o
conheço
.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Da preliminar.
Argumenta a parte agravante pela ausência de fundamentação da decisão, requerendo, por conseguinte, a declaração da nulidade da mesma por ofensa ao disposto no art.
489, incisos II, III e IV, do Código de Ritos.

Razão não lhe assiste, pois conforme destacado por ocasião da apreciação do pedido de efeito ativo ao recurso, a decisão agravada, apesar de sucinta, indicou com clareza, os motivos que a levaram a indeferir o pedido liminar.

Veja-se:

[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 45788781 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento pleiteado.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou qualquer situação de risco ao perecimento do direito, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao requerido.

Assim, verifica-se que a pretensão almejada em sede de tutela provisória, caso não deferida neste momento, não trará prejuízo à requerente em razão da própria matéria discutida.

No mais, considerando a ausência de permissivo legal, não há como o Poder Judiciário intervir na esfera de atuação de outro Poder Constitucional sem a existência de ato ilegal ou que este esteja na iminência de ocorrer.

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da CF/88.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, Indefiro O Provimento Antecipatório vindicado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1057430-83.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 46446795, fls. 2).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação sucinta, desde que permita a compreensão das razões que levaram à prolação da decisão, é suficiente para afastar a arguição de nulidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJU de 28/11/05).

3. Como cediço, "esta Corte Superior, em interpretação ao art. 7o. da Lei 8.429/92, firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/Acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014)" (AgRg no AREsp 733.681/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2017).

4. Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da presença do fumus boni iuris para a decretação da medida constritiva, assim como da razoabilidade do valor indisponibilizado, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.668.636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.016.631/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/06/2017.

5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1512650 SP 2013/0318711-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/6/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/8/2018)

Com efeito, ao analisar a decisão agravada, verifica-se a regular exposição de motivos pelo douto juízo que concluiu pela não concessão de antecipação de tutela. Não se pode confundir ausência de fundamentação com conclusão diversa da pretensão.

Por essas razões,
afasto
a preliminar suscitada.

É como voto.

Do mérito.

Conforme relatado, o Agravante alega a irregularidade na aplicação de alíquota de contribuição previdenciária de seus representados, razão pela qual pleiteia sua suspensão imediata.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão da tutela de urgência, se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que a matéria ventilada tem sido alvo de questionamentos por outros Estados e oferece contornos de fragilidade na própria probabilidade do direito pretendida pelo servidor público, o que depende de um maior amadurecimento, incabível em sede de antecipação de tutela.

O Agravante não demonstra, em sede de cognição sumária, que o ato praticado pela autoridade indigitada como coatora reveste-se de abusividade ou ilegalidade.

Além disso,
a priori
, o dano da concessão da tutela antecipada pode ser superior ao que se busca evitar, se eventualmente alterada ao final (
periculum in mora
inverso) e os reflexos nas contas do regime próprio.

Nesse ponto, “
deve-se reconhecer a inexistência do apontado dano irreparável àqueles que sofrem a incidência dessas alíquotas, na medida em que, se ao final do processo, restar vencedora a posição por eles defendida, podem facilmente receber a devolução do quanto que eventualmente lhes foi cobrado a maior
.” (STF – SS 5405 MC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 18/06/2020, Publicação: 23/06/2020)

N
ão é possível extrair,
prima facie
,

ambos os pressupostos para a concessão excepcional da tutela de urgência,
sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos.

De forma semelhante, tem decidido este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.

Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

(N.U 1000781-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO — IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR, EM CARÁTER LIMINAR, A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 654, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

Não é admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, presente a presunção de constitucionalidade.

Recurso não provido.

(N.U 1017077-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - LIMINAR INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravante.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão proferida no mandado de segurança, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1015064-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Nesse sentido, sem razão o agravante.

Portanto, caso a ação originária seja julgada favorável, poderá, então, reaver os valores que foram descontados a maior em sua folha de pagamento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão agravada por seus próprios termos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022